Tribunal: STF
Processo: ARE 1330524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 105):



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO PROCEDIMENTO COMUM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA REVISÃO DE PROVENTOS PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO INADMISSIBILIDADE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A 5% INADMISSIBILIDADE. 1. Prescreve em cinco anos a contar da data da passagem para a inatividade o direito de o servidor pedir a revisão de benefício previdenciário. Precedentes. Transcurso do lustro legal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32). Prescrição reconhecida. 2. Os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando os benefícios da Carteira a serem reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE, calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. Matéria que não foi objeto de discussão pelo STF no julgamento da ADI nº 4420-SP. 3. Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC 41/03, conforme decidido ADI n.º 3.128/DF. 4. O julgamento da ADI nº 4.420-SP não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria a manutenção da indexação de benefícios ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota das contribuições previdenciárias. Ao contrário, o Ministro Relator ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição Federal, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 124):



    “O acórdão recorrido, deixando de dar aplicabilidade ao quanto decido pelo STF na ADI 4420, ofende de modo expresso e direto o §2º do art. 102 da CF/881 , eis que retira a validade exatamente de uma das fórmulas que dá organicidade e sistematiza o modelo de controle de constitucionalidade. Ao não aplicar ao caso específico a decisão específica das aposentadorias da Carteira de notários, retira a “eficácia contra todos” e o “efeito vinculante” de um acórdão proferido em sede de controle abstrato de constitucionalidade.”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 125):



    “Não há de se cogitar, no caso em tela, a aplicação da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. A proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4, p. 139)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 4, p. 163).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 109-115): 



    “(...)



    Merece reforma a r. sentença apelada. Segundo dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ao contrário do que pode parecer em uma análise superficial, o termo inicial do prazo prescricional o ato ou fato que deu origem à pretensão não se renova necessariamente mês a mês apenas porque a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo. No caso de benefícios previdenciários não é feita apuração mensal do valor dos proventos ou pensões. Uma vez estabelecidos os parâmetros de cálculo do benefício no ato de sua concessão, o pagamento é feito automaticamente na data fixada. Assim, toda e qualquer pretensão relacionada à modificação do valor da renda mensal inicial do benefício deve ser deduzida no prazo de cinco anos contados da aposentadoria ou da concessão da pensão. A propósito, foi o que pontificou o Ministro do STF Cezar Peluso: “reconhece-se a prescrição do fundo de direito nos casos corriqueiros de recusa de promoção, de reenquadramento, de concessão de gratificação, adicional, ou outra vantagem etc, em todos os quais transparece, com singular clareza, que suscetível de prescrição qüinqüenal não é só a pretensão - heterônoma, derivada, ou acessória ao pagamento das pretensões, senão, também, e primeiramente, a pretensão fundamental à obtenção da situação jurídica da qual se irradiaria o direito de as perceber. Prescrita a pretensão à causa, há de estar prescrita a pretensão aos efeitos" (Prescrição Quinquenal e Funcionalismo Público, RT 664, pp. 23/24). Na espécie, o autor se aposentou em junho de 2012 “nos termos do artigo 5º - item XI, da Lei 14016/2010 de Comarca de 1ª Entrância, que deu nova redação do (sic) artigo 20 inciso II, da Lei 10.393/70” (fls. 32). A presente ação, todavia, somente foi proposta em junho de 2020, quando transcorrido o lustro legal e prescrita a pretensão. Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte: (...)



    Não fosse por isso, o caso seria de improcedência da pretensão, pois essa E. Corte tem entendimento majoritário no sentido de que a indexação do benefício previdenciário ao salário mínimo promovida pela Lei nº 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e que o julgamento da ADI nº 4.420 não assegurou o direito ao reajuste do benefício de acordo com o salário mínimo regional. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à alíquota da contribuição previdenciária, a Emenda Constituição nº 41/03 deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal e instituiu o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas quando o salário de contribuição for nominalmente superior ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, conforme já decidido pelo C. STF no julgamento das ADIs nº 3.105/DF e 3.128/DF. Assim, o autor não tem direito adquirido que o exima da incidência sobre a nova contribuição previdenciária estabelecida sobre seus proventos. 



    (...)



    Por essas razões, acolhe-se o reexame necessário, considerado interposto, e dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão, condenando o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% do valor atualizado da causa.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.295.151-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente